Tribunal: TJES
Processo: 5004930-07.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-15

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO APÓS MARÇO DE 2021. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BANCO C6 CONSIGNADO S/A e por LUZIA DIAS DOS SANTOS contra sentença da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a inexistência do contrato n.º 010014470314; (b) condenar o banco à restituição dos valores descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, descontando-se R$ 959,55 creditados à autora; e (c) fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do contrato impugnado; (ii) determinar se o valor de R$ 3.000,00 é adequado como indenização por danos morais; (iii) fixar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização; e (iv) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se à hipótese a Súmula 297 do STJ, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, o que impõe a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. Nos termos do Tema Repetitivo n.º 1.061/STJ, quando impugnada a assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira provar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC. No caso, o banco não produziu prova pericial nem outros elementos idôneos que comprovassem a validade do negócio jurídico.

5. A ausência de comprovação da vontade da consumidora acarreta a inexistência do contrato, sendo indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

6. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre do art. 14, § 3º, do CDC, cabendo a este demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

7. A indenização por danos morais foi corretamente fixada pelo juízo a quo em R$ 3.000,00, observando o método bifásico do STJ (AgInt no AREsp 2.141.882/SP), levando em conta os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade, e jurisprudência do TJES.

8. A restituição em dobro dos valores descontados a partir de abril de 2021 está em conformidade com o entendimento firmado nos EDcl no REsp 1.413.542/STJ, que modulou os efeitos da nova orientação quanto à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, conforme a Súmula 54/STJ, aplicando-se a taxa Selic por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade de contrato bancário impugnado por suposta falsidade da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC e Tema 1.061/STJ.

2. A ausência dessa comprovação impõe o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e a restituição dos valores descontados indevidamente.

3. A fixação de danos morais em R$ 3.000,00 é proporcional diante das circunstâncias do caso concreto e está em conformidade com a jurisprudência dominante.

4. A devolução em dobro de valores pagos após 30/03/2021 é cabível quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos da orientação do STJ.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004930-07.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA DIAS DOS SANTOS e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO APÓS MARÇO DE 2021. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BANCO C6 CONSIGNADO S/A e por LUZIA DIAS DOS SANTOS contra sentença da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a inexistência do contrato n.º 010014470314; (b) condenar o banco à restituição dos valores descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, descontando-se R$ 959,55 creditados à autora; e (c) fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do contrato impugnado; (ii) determinar se o valor de R$ 3.000,00 é adequado como indenização por danos morais; (iii) fixar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização; e (iv) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se à hipótese a Súmula 297 do STJ, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, o que impõe a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. Nos termos do Tema Repetitivo n.º 1.061/STJ, quando impugnada a assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira provar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC. No caso, o banco não produziu prova pericial nem outros elementos idôneos que comprovassem a validade do negócio jurídico.

5. A ausência de comprovação da vontade da consumidora acarreta a inexistência do contrato, sendo indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

6. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre do art. 14, § 3º, do CDC, cabendo a este demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

7. A indenização por danos morais foi corretamente fixada pelo juízo a quo em R$ 3.000,00, observando o método bifásico do STJ (AgInt no AREsp 2.141.882/SP), levando em conta os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade, e jurisprudência do TJES.

8. A restituição em dobro dos valores descontados a partir de abril de 2021 está em conformidade com o entendimento firmado nos EDcl no REsp 1.413.542/STJ, que modulou os efeitos da nova orientação quanto à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, conforme a Súmula 54/STJ, aplicando-se a taxa Selic por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade de contrato bancário impugnado por suposta falsidade da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC e Tema 1.061/STJ.

2. A ausência dessa comprovação impõe o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e a restituição dos valores descontados indevidamente.

3. A fixação de danos morais em R$ 3.000,00 é proporcional diante das circunstâncias do caso concreto e está em conformidade com a jurisprudência dominante.

4. A devolução em dobro de valores pagos após 30/03/2021 é cabível quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos da orientação do STJ.

Vitória/ES, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5004930-07.2024.8.08.0011

APTE/APDA
: LUZIA DIAS DOS SANTOS

APDO/APTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Conforme relatado, foram interpostos
RECURSOS DE APELAÇÃO
pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
e por
LUZIA DIAS DOS SANTOS
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES , nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
, ajuizada pela primeira apelante/apelada contra o segundo recorrido/recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito referente ao contrato nº 010014470314; b) condenar o banco à restituição dos valores descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, com o abatimento da quantia de R$ 959,55 (novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) creditada à autora; e c) condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O apelante BANCO C6 CONSIGNADO S/A (id. nº 13913597) se insurge contra a sentença que declarou a inexistência do débito referente ao contrato n.º 010014470314 e condenou-o à restituição dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Narra que a sentença se equivocou ao impor-lhe toda a carga probatória, afirmando que o juiz, em caso de dúvida sobre a assinatura, deveria ter determinado de ofício a realização de perícia grafotécnica.

Defende que a interpretação do Tema 1.061 do STJ foi incorreta, pois o ônus de provar a autenticidade pode ser satisfeito por outros meios de prova, como o contrato assinado e o comprovante de transferência, que foram apresentados, afirmando que a decisão não considerou o conjunto probatório completo, que inclui a semelhança da assinatura com o documento de identidade da autora e a longa demora desta para ajuizar a ação.

Assevera a convalidação do negócio jurídico, uma vez que a apelante/apelada recebeu o crédito e não o devolveu, configurando aceitação tácita e comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Afirma, ainda, a inexistência de dano moral, ou ao menos a sua redução, pela ausência de tentativa de resolução administrativa e pela inércia da autora em mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), insurgindo-se quanto à devolução em dobro, por não haver prova de má-fé, e requer a alteração do termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais para a data do arbitramento.

Por sua vez, a recorrente LUZIA DIAS DOS SANTOS (id. nº 13913595) sustenta que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é irrisória e não cumpre a dupla finalidade da indenização, reparatória e pedagógica, defendendo que o montante não reflete a gravidade da violação aos seus direitos da personalidade, especialmente por sua condição de consumidora idosa, aposentada e hipervulnerável.

Afirma que os descontos indevidos em seu benefício de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
e geraram angústia que ultrapassa o mero aborrecimento, de modo que a indenização por danos morais deve ser majorada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento do juízo
a quo
.

De início, saliento que a relação jurídica em questão se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. Com isso, incumbia ao banco instruir o processo com elementos capazes de demonstrar o assentimento válido manifestado no contrato de empréstimo, a teor do art. 6º, VIII, do CDC.

Nesse sentido, aplica-se o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”.

Friso que muito embora o julgador, com base nos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento, possa determinar as provas pertinentes à instrução do processo, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, não se pode lhe imputar um dever que cabe às próprias partes.

Isso porque, sendo questionada a autenticidade da assinatura lançada no contrato em referência, cabia ao banco recorrente requerer a produção de provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso II, e mesmo no art. 429, inciso II, pois sendo a parte que produziu o contrato, era seu dever comprovar a autenticidade, mas não o fez.

Ocorre que o banco se limitou a colacionar aos autos documentos unilaterais, afirmando que a assinatura no contrato bancário coincide com aquela constante nos documentos pessoais, o que também se dá com relação à foto constante do documento pessoal.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO BANCÁRIO ALEGADAMENTE CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUTENTICIDADE IMPUGNADA – ÔNUS DA PROVA – TEMA REPETITIVO N. 1061/STJ – INCIDÊNCIA DO ART. 429, INCISO II, DO CPC/2015 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) No julgamento do REsp nº 1.846.649/MA pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, foi firmada a seguinte tese (Tema Repetitivo nº 1061): “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”. 2) Em que pese a previsão do art. 408 do CPC/2015 de que ‘As declarações constantes de documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário’,
o art. 428 do mesmo diploma legal estabelece que essa presunção é ilidida quando (i) houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade
; e quando (ii) assinado em branco o contrato, se impugnar o conteúdo em decorrência de preenchimento arbitrário. 3)
A autora impugna a autenticidade do contrato, o que enseja a aplicação do art. 429, II, do CPC/2015, ou seja, o ônus de comprovar que o contrato é autêntico é daquele que produziu a prova contestada, e não o inverso
, conforme entendera o douto magistrado prolator da decisão recorrida ao invocar o disposto no inciso I do mesmo dispositivo legal [...] (TJES; AC 5011481-70.2023.8.08.0000; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Des. Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Julgamento: 28/06/2024;
grifei
).

Assim, vê-se que a documentação colacionada é inapta a demonstrar a existência da perfectibilização do pactuado, por não comprovar, de forma clara, a autenticidade da assinatura da recorrida, tampouco a sua vontade de contratar, daí porque o pacto deve ser declarado inexistente.

Ademais, não merece acolhida o pedido de inexistência ou redução dos danos morais, uma vez que a legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020)”.

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial e não restando comprovada a presença de qualquer causa excludente de responsabilidade, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, ponto que também é objeto de insurgência por parte da apelante/apelada, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

No caso em análise, verifico que a apelante/apelada LUZIA DIAS DOS SANTOS se insurge com relação à quantia arbitrada em sentença, defendendo que a indenização por danos morais deve ser majorada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No entanto, considerando que não houve maiores repercussões no nome da apelante/apelada, mostra-se razoável e proporcional a quantia arbitrada.

Seguindo esta ideia, entendo por adequado o importe indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado em sentença, em consonância com o grau de reprovabilidade do caso, a situação econômica das partes e a simplicidade da matéria discutida.

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, reconheceu a nulidade do termo de adesão ao cartão de crédito consignado, declarando a subsistência da contratação como empréstimo pessoal consignado, mas rejeitou o pedido de condenação por danos morais. O Apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a indução do Apelante à contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado configura dano moral indenizável; e (ii) fixar, em caso afirmativo, o valor da indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura-se dano moral in re ipsa a prática abusiva do Banco Apelado que, ao induzir o Apelante a contratar cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo consignado, causou descontos reiterados nos proventos de aposentadoria, privando-o de parcela significativa de sua renda. 4. O Banco Apelado não cumpre com o dever de fornecer informações claras e adequadas acerca do contrato, conforme exigido pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, restando caracterizada a falha na prestação de serviços. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a abusividade na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando a intenção era a obtenção de empréstimo pessoal consignado, configura dano moral.
6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é fixado a título de indenização por dano moral, considerando a condição econômica das partes, a intensidade do dano, e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido (TJES; AC 5029991-60.2022.8.08.0035; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR; Julgamento: 13/02/2025;
grifei
).

Diante disso, entendo razoável e proporcional o montante arbitrado pelo juízo
a quo
, não havendo que se falar em redução.

No que tange ao pedido feito pelo banco recorrente para que o termo inicial dos juros da mora referentes à condenação por danos morais seja fixado como sendo a data do arbitramento, entendo que a sentença também não merece reforma.

Na hipótese, em se tratando de responsabilidade
extracontratual
, uma vez que foi declarada a inexistência de negócio jurídico válido entre as partes, o termo inicial dos juros moratórios é o evento danoso (art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54, do STJ), utilizando-se a taxa Selic, que já engloba o importe atinente à correção monetária.

Nesse sentido, vem decidindo este Egrégio Tribunal:

[...]
4. Conforme dispõe o teor da Súmula 54 do STJ, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso.
Juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. [...] (AC 0000038-90.2008.8.08.0015; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES; Julgamento: 19/09/2023;
grifei
).

Por fim, no que se refere ao pedido da instituição financeira de alteração da condenação da forma em dobro para a simples, mais uma vez, não assiste razão ao banco recorrente.

Convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças cujo pagamento foi realizado após a data do acórdão,
em abril de 2021
, e que se dariam até o mês de
fevereiro de 2028
(id. nº 13913214).

Portanto, com base na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a devolução deve se dar em
dobro
,
a partir do mês de abril de 2021
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por BANCO C6 CONSIGNADO S/A e por LUZIA DIAS DOS SANTOS, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.